Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA INFORMANDO ENDEREÇO CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. TELAS SISTÊMICAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência dos débitos sub judice – R$ 326,08, R$ 282,35, R$ 95,68 e R$ 16,23 –, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.
3. Em contraprova, a reclamada juntou documentos acerca da existência da relação contratual e a origem da dívida, os quais são condizentes com o endereço informado na procuração ad judicia e na declaração de residência.
5. A par disso, tanto em recurso quanto na contestação, a empresa demonstra que a unidade consumidora que gerou o débito está instalada na na Rua São Domingos, no 15, Areão, Cuiabá.MT, que por sua vez é o mesmo endereço que consta na procuração ad judicia, na qualificação da inicial e na declaração de residência. Observa-se também que o comprovante de endereço está em nome de terceiro.
6. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
7. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
8. Comprovante de endereço condizente com a unidade consumidora em aberto.
9. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
12. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
13. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento das importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, R$ 326,08, R$ 282,35, R$ 95,68 e R$ 16,23.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SILAS DA COSTA MAGALHAES - CPF: 901.297.761-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020